Tribunal: TJMT
Processo: 1000876-65.2023.8.11.0028
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000876-65.2023.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEITON SANTOLIN TRINDADE - CPF: 023.400.191-76 (RECORRENTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Recurso Inominado nº
1000876-65.2023.8.11.0028
.

Origem: Juizado Especial Cível de Poconé.

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido:
CLEITON SANTOLIN TRINDADE
.

Data do Julgamento:
31/10/2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

-
INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA NO MUNICÍPIO DE POCONÉ - ZONA RURAL - PERÍODO JANEIRO E FEVEREIRO DO ANO DE 2023 - RAZÕES DE RECURSO DISSOCIADAS DA SENTENÇA RECORRIDA - NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS DO RECURSO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

É imprescindível ao conhecimento do recurso, além da qualificação das partes e do pedido de nova decisão, a indicação específica dos fundamentos de fato e de direito que servem de fundamento ao pleito, nos moldes do artigo 1.010 do Código de Processo Civil.

2.

No presente caso, a recorrente
objetiva a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que não houve falha na prestação de serviço,
pois
“embora o recorrido alegue ter ficado 111 horas sem energia em sua propriedade rural, as telas sistêmicas apontam um total de aproximadamente 11 horas de interrupção entre os meses de dezembro/2021 e janeiro/2022.”

3.

Ocorre que, as datas mencionadas no recurso não correspondem às informadas pelo recorrido na inicial, isto é, o reclamante afirma que
nos dias 18, 19, 26, 27 e 28 de janeiro de 2023, dias 14, 15, 17, 18 de fevereiro de 2023 e dia 13 de abril do corrente ano teve a distribuição de sua energia elétrica interrompida pela Requerida, o que totalizou 101 horas sem a prestação do serviço, causando enormes prejuízos de ordem material e moral.

4.

Destarte, a recorrente apresentou recurso inominado sem se atentar para o que efetivamente fora pleiteado na inicial e consignado na sentença, manifestando quanto períodos de interrupção totalmente diversos ao apresentado nos autos.

5.

Evidencia-se, portanto,
que os argumentos consignados pela recorrente nas razões recursais estão dissociados do que fora decidido nos autos, em total inobservância ao que prescreve a lei processual ao impor o dever de expor as razões de fato e de direito pelas quais se pleiteia a reforma da decisão recorrida, impugnando-as especificamente, nos termos do art. 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil,
nos termos da Súmula 30 da Turma Recursal de Mato Grosso,
“A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso.”
.

6.

Recurso não conhecido.

7.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

8.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023